Tribunal: TJMT
Processo: 1022163-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022163-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), OTICA SEVEN LTDA - CNPJ: 05.895.552/0001-29 (AGRAVADO), NARA TEREZINHA FORNARI - ME - CNPJ: 12.287.789/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE RECEBEU A INICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO POR AFETAÇÃO AO TEMA N. 769 DO STJ.
INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS. AFETAÇÃO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. ABRANGÊNCIA APENAS AOS PROCESSOS REGIDOS PELA LEI N. 6.830/1980. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“Determinação da Primeira Seção do STJ de afetação dos Recursos Especiais n.o 1.666.542-SP, 1.835.865-SP e 1.835.864-SP (Tema Repetitivo no 769), com suspensão dos feitos atrelados. Impossibilidade. 3. Hipótese em que o paradigma apresentado se refere apenas aos processos regidos pela Lei n. 6.830/1980, que versa sobre o rito das execuções fiscais. 4. Ademais, a afetação do tema repetitivo foi deliberada pela Primeira Seção do STJ, competente para apreciar as matérias relativas a direito público (art. 9o do RISTJ), a afastar a abrangência dessa decisão às execuções/cumprimentos de sentença de natureza eminentemente de direito privado” (
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.315/DF
).

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso /MT, que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 1001054-75.2023.8.11.0040, proposta em desfavor de
ÓTICA SEVEN LTDA
, determinou a suspensão do processo por afetação ao tema repetitivo 769, que aguarda julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o agravante em síntese, aduz que:
a)
a decisão proferida pelo juízo singular incorreu em
erro in judicando
, pois, o pedido formulado na origem de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, não se confunde com o objeto da matéria afetada pelo Tema 769 do STJ, não havendo nenhum impedimento para a apreciação da matéria pelo Juízo
a quo;
b)
afiança que, requereu em antecipação da tutela, o deferimento da indisponibilidade dos imóveis, bloqueio de veículos via sistema RENAJUD, bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD e, subsidiariamente, o arresto cautelar de parte do faturamento da empresa, reafirmando que são pedidos de natureza acessória, não oferecendo qualquer óbice ao andamento processual;
c)
afirma que não há fundamento jurídico, que autorize a manutenção da suspensão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por afetação ao Tema de Repetitivos 769/STJ, porquanto a matéria discutida é diversa, compreendendo somente a penhora no âmbito da execução fiscal regida pela LF 6.830/1980, e relativa a penhora em execução por quantia certa é regida pelo CPC.

Com essas considerações requer à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, a fim de que, seja reformada a decisão que determinou a suspensão processual e, requerendo desde já sejam apreciados os pedidos de tutela de urgência de natureza cautelar, determinado o imediato prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja determinado ao juízo
a quo
que aprecie o processamento e o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A antecipação da tutela recursal vindicada foi
indeferida
por esta Relatora em 25/09/2023, conforme decisão lançada (id. 183485691).

Comprovado o recolhimento do preparo recursal (id. 183094667).

Sem contraminuta, em razão da não angularização processual.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pela ausência de interesse público que legitimasse a intervenção ministerial no feito (id. 200808672).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso /MT, que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 1001054-75.2023.8.11.0040, proposta em desfavor de
ÓTICA SEVEN LTDA
, determinou a suspensão do processo por afetação ao tema repetitivo 769, que aguarda julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

A insurgência recursal volta-se contra a decisão do i. Magistrado de primeiro grau, que declarou inviável a análise do processamento da desconsideração da personalidade jurídica, conforme requerido pelo autor, ora agravante, em razão da d
eterminação da Primeira Seção do STJ de afetação dos Recursos Especiais n. 1.666.542-SP, 1.835.865-SP e 1.835.864-SP (Tema Repetitivo n. 769), com suspensão dos feitos atrelados, e determinou a suspensão do feito.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:

Vistos etc.

RECEBO a inicial.

Todavia, considerando que o objeto do procedimento foi afeto pelo STJ em sede de recurso repetitivo (TEMA 769), SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do artigo 1.037, §4o, do CPC.

INTIME o autor.

CUMPRA.

Pois bem. Analisando as razões do presente recurso, entendo que razão assiste ao agravante.

Isso porque, a
primeira Seção do STJ afetou para
julgamento
sob o rito dos recursos repetitivos, 03 (três) Recursos Especiais, sendo: 1.666.542, 1.835.864 e 1.83565 - Tema 769, cuja controvérsia a ser delimitada cuida-se da
"Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade".

Assim, o Tema 769 não se aplica a qualquer
processo
em que haja a postulação de penhora de faturamento da empresa, mas apenas às lides relacionadas à Lei n. 6.830/1980, a qual versa sobre o rito das Execuções Fiscais.

Somado a isso, a afetação deu-se pela Primeira Seção do STJ, cuja competência está atrelada à apreciação de matérias de direito público.

Dessa forma, por se tratar o presente caso de cumprimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em ação de execução de título extrajudicial, cujos litigantes são pessoas jurídicas de direito privado, não há que se aplicar a aludida suspensão.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício em caso análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MONITÓRIA – PEDIDO DE FATURAMENTO DA EMPRESA – SUSPENSÃO - TEMA 769 DO STJ – INVIABILIDADE – AFETAÇÃO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ – ABRANGÊNCIA APENAS AOS PROCESSOS REGIDOS PELA LEI 6.830/1980
- PENHORA – ANÁLISE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. “Determinação da Primeira Seção do STJ de afetação dos Recursos Especiais n.o 1.666.542-SP, 1.835.865-SP e 1.835.864-SP (Tema Repetitivo no 769), com suspensão dos feitos atrelados. Impossibilidade. 3. Hipótese em que o paradigma apresentado se refere apenas aos processos regidos pela Lei no 6.830/1980, que versa sobre o rito das execuções fiscais. 4. Ademais, a afetação do tema repetitivo foi deliberada pela Primeira Seção do STJ, competente para apreciar as matérias relativas a direito público (art. 9o do RISTJ), a afastar a abrangência dessa decisão às execuções/cumprimentos de sentença de natureza eminentemente de direito privado” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.315/DF).”
(TJ-MT 10102433720228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022).

Nesse mesmo sentido decidiu a 3a Turma do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ DE SUSPENSÃO DOS FEITOS ATRELADOS AO TEMA REPETITIVO No 769. CONTROVÉRSIA ATINENTE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE FÁTICA OU JURÍDICA COM O CASO EM QUESTÃO. RELAÇÃO JURÍDICA EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Agravo interno objetivando o sobrestamento do feito, ante a determinação da Primeira Seção do STJ de afetação dos Recursos Especiais n.o 1.666.542-SP, 1.835.865-SP e 1.835.864-SP (Tema Repetitivo no 769), com suspensão dos feitos atrelados. Impossibilidade. 3. Hipótese em que o paradigma apresentado se refere apenas aos processos regidos pela Lei no 6.830/1980, que versa sobre o rito das execuções fiscais. 4. Ademais, a afetação do tema repetitivo foi deliberada pela Primeira Seção do STJ, competente para apreciar as matérias relativas a direito público (art. 9o do RISTJ), a afastar a abrangência dessa decisão às execuções/cumprimentos de sentença de natureza eminentemente de direito privado. Precedentes. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.315/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)
.

Logo, em relação a tal questão, a decisão agravada não deu a melhor solução ao caso, pelo qual merece ser reformada.

Pelo exposto,
PROVEJO
o recurso, tão somente para determinar o prosseguimento do incidente, com a análise dos pedidos da exordial
, uma vez que a matéria não se submete à ordem de suspensão do Tema 769 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024